Tribunal: TJES
Processo: 5014382-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014382-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDNA EDUARDO SELISTRINO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014382-61.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

Recorrido: EDNA EDUARDO SELISTRINO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVA DE PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE HAVIA FEITO AS INSTALAÇÕES CORRETAMENTE, E QUE A REQUERIDA INDEFERIU SEM CAUSA O SEU PEDIDO. A REQUERIDA DEFENDEU A REGULARIDADE DA NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POIS O PADRÃO NÃO ESTARIA INSTALADO CORRETAMENTE. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO CONDENADO TAMBÉM A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00. RECURSO INOMINADO DA EDP ADUZINDO CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, E QUE NÃO NUNCA TERIA SE NEGADO A REALIZAR A INSTALAÇÃO, SENDO O PROBLEMA DE ORDEM TÉCNICA, POIS O PADRÃO DA AUTORA ESTARIA FORA DAS NORMAS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, COM A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DE R$ 2.000,00 QUE MELHOR ATENDE À RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 2.000,00, COM JUROS E CORREÇÃO A CONTAR DO JULGAMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)